Tribunal: TJMT
Processo: 1009276-18.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009276-18.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA WILMA DA SILVA - CPF: 420.376.461-00 (RECORRENTE), ADANI BARROS DA SILVA - CPF: 032.355.171-89 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1009276-18.2024.8.11.0001.

EMBARGANTE: MARIA WILMA DA SILVA.

EMBARGADA: ÁGUAS CUIABA S.A. – CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

RELATOR: JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO: 14/10 A 17/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de embargos declaratórios movidos contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto pela parte autora
.

2.

Irresignada, a embargante opõe embargos de declaração visando sanar suposta omissão em face do acórdão proferido. Argumenta que não foi observada a ordem de serviço trazida aos autos.

3.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm o objetivo específico de sanar obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais existentes na decisão judicial, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, combinado com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

4.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada: “(...)
a autora não logrou êxito em demonstrar os fatos alegados na inicial
, no sentido de que teve suspenso o fornecimento de água em sua residência.
(...)
Ressalte-se que este Relator tem admitido a juntada de documentos comprobatórios na fase recursal, quando trazidos nas razões ou contrarrazões recursais,
o que não é o caso dos autos, visto que somente após a apresentação das referidas peças processuais a reclamante juntou protocolos de atendimentos relativos à matrícula de sua residência
, conforme id. 229012158.
(...)
A hipossuficiência exigida para a inversão do ônus da prova diz respeito à possibilidade e facilidade de produção da prova desejada. In casu,
não se configura tal hipossuficiência, uma vez que a prova dos fatos constitutivos aqui exigidos poderia ser facilmente produzida pela parte reclamante
.
”
(grifei)
.

5.

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que a embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

6.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se prestam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Tais embargos não têm o propósito de viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

7.

Ademais, a legislação é clara ao estabelecer que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedado qualquer tipo de irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

8.

Neste sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

9.

Insta destacar que, após analisar minuciosamente os autos, bem como a documentação apresentada, observou-se que,
de forma genérica e utilizando solicitações de terceiros
, a reclamante anexa à inicial diversos protocolos de reclamações (ids. 221954239 e 221954240), e solicitação nº 9548671 (id. 221954241),
sem especificação alguma e utilizados em outros processos
,
p.e.
, processos/ids: 1013333-79.2024.8.11.0001 – id. 142528470 e 1013338-04.2024.8.11.0001 – id. 142532440, também
realizadas por
pessoas estranhas
ao procedimento.

10.

Ainda, apresenta documentos que
não
comprovam o dano
individual
supostamente suportado pela reclamante, como
prints
de celular com histórico de ligações, referente aos meses de dezembro/2023 e janeiro/2024,
prints
de conversa de
WhatsApp
entre um senhor chamado André e o Programa do “Pop”, bem como vídeos com reportagens do MTTV 1ª edição, relatando o problema no abastecimento de água com relação ao bairro Residencial Jonas Pinheiro II.

11.

Ademais,
a apresentação de protocolos de atendimento pela reclamada no dia 21/12/2023, relacionado ao envio de caminhão pipa
naquela data
, não indica interrupção contínua no fornecimento de água
. Tal atendimento foi
pontual
e não pode ser interpretado como prova de uma falta contínua e por longo período.

12.

O que se vê nos autos é que a demandante
não
se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, conforme exige o art. 373, I, do CPC.

13.

Assim, uma vez que os embargos de declaração apresentados pelo embargante visam rediscutir a matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

14.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024